Tribunal: STF
Processo: AImp 179
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de impedimento. Ausência dos requisitos legais. Negativa de seguimento



I. Caso em exame



1. Arguição de impedimento por meio da qual se pretende afastar a participação do Min. Cristiano Zanin no julgamento da Pet 12.100, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



II. Questão em discussão



2. Saber se estão presentes os pressupostos legais necessários à declaração do impedimento. 



III. Razões de decidir



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do Código de Processo Penal são taxativas e não podem ser interpretadas extensiva ou ampliativamente. Precedentes.



4. Os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida, nos termos da legislação processual penal brasileira.



5. Por fim, a via processual é inadequada para discutir qual o órgão colegiado competente para o julgamento da Pet 12.100, que tramita regularmente perante órgão fracionário deste Tribunal. 



IV. Dispositivo



6. Arguição de impedimento a que se nega seguimento.



_________



Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252; Código de Processo Civil, art. 144, I.



Jurisprudência relevante citada: AImp 165 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AImp 4 AgR (2012), Rel. Min. Ayres Britto; RHC 238.162 AgR (2024), Rel. Min. Luiz Fux; HC 143.912 (2018), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de arguição de impedimento apresentada pelo ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O requerente pretende afastar a participação do Min. Cristiano Zanin no julgamento da Pet 12.100 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), em que lhe são imputados fatos criminosos. O pedido foi apresentado com fundamento no art. 144, I, do Código de Processo Civil, no art. 252, IV, do Código de Processo Penal e nos arts. 277 a 287 do Regimento Interno do STF.



    2. A parte requerente entende que o impedimento decorreria do fato de que o Min. Cristiano Zanin “já se deu por impedido para julgar um recurso apresentado pelo ex-presidente JAIR BOLSONARO contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o declarou inelegível por abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022” (ARE 1.474.354). Argumenta que os fatos submetidos ao exame da Primeira Turma na Pet 12.100 coincidem com os discutidos no recurso eleitoral em que S. Exa. declarou impedimento. Sustenta que, “tendo buscado responsabilizar o Excipiente na esfera eleitoral pelos mesmíssimos fatos agora imputados, e havendo, sobretudo, juízo de valor prévio e inequívoco viés condenatório, o Eminente Ministro CRISTINO ZANIN não pode exercer jurisdição no processo”.



    3. Aponta que a autoridade arguida subscreveu notícia-crime em desfavor do requerente, em que afirmou que “as falas sucessivas de Bolsonaro têm por objetivo a criação de um sentimento de descrença nas instituições, colocando em risco o Estado Democrático de Direito, criando um sentimento coletivo de insegurança e incorrendo na prática do crime previsto nos artigos 359-L e 359-N do Código Penal”. Considera existir identidade fática entre os “eventos qualificados como criminosos pela representação subscrita pelo Ministro CRISTIANO ZANIN [e] os eventos narrados na denúncia”. 



    4. Menciona alterações recentes e potenciais no entendimento do STF sobre o alcance do foro por prerrogativa de função (AP 937 QO, sob minha relatoria, j. em 03.05.2018, e os votos já proferidos no HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes). Conclui que a “competência para processo e julgamento de crimes comuns praticados pelo Presidente da República, no cargo e em razão das funções, é do Plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo após a cessação da função”.



    5. Em sede liminar, pede a “suspensão do prazo para a apresentação de resposta à acusação nos autos da Pet. 12100 até decisão final no presente incidente”. No mérito,



    “[...] requer sejam adotadas as providências contidas no art. 282 c/c 287 do RISTF para que, após manifestação do Exmo. Sr. Min. CRISTIANO ZANIN, seja o presente feito submetido à análise do Colegiado e consequente julgamento pela procedência da presente exceção, declarando-se o impedimento do Exmo. Sr. Min. CRISTIANO ZANIN para exercer suas funções no processo decorrente da denúncia ofertada em desfavor do Excipiente JAIR BOLSONARO nos autos da Pet. 12.100, com as consequências legais daí decorrentes. 



    Finalmente, diante da relevância da questão jurídica e havendo clareza no texto regimental sobre o juízo natural da causa, requer-se, respeitosamente, que Vossa Excelência suscite questão de ordem para que o Plenário se pronuncie sobre sua própria competência para processar supostos atos cometidos por Presidente da República, com fundamento no art. 5º, LIII da CF, bem como do art. 5º, I do RISTF e do entendimento atual da Corte sobre a prorrogação do foro por prerrogativa de função”.



    6. Previamente ao juízo de admissibilidade desta arguição, solicitei informações ao Min. Cristiano Zanin, que as prestou (doc. 15). 



    7. É o relatório. Decido.



    8. Antes de analisar o pedido, registro que esta é a quarta oportunidade em que a defesa técnica do requerente apresenta arguições de impedimento a esta Corte. Refiro-me aos pedidos formulados nas AImp’s 165, 174 e 175, sob minha relatoria, todas voltadas à declaração do impedimento do Min. Alexandre de Moraes para relatar feitos criminais relativos aos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.



    9. Em 20.02.2024, neguei seguimento à AImp 165. A parte ora requerente interpôs agravo regimental, que foi desprovido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em tal ocasião, o voto condutor obteve a concordância de 10 dos 11 Ministros da Corte. Confira-se a ementa:



    Direito Processual Penal. Agravo regimental em Arguição de Impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do relator da Petição 12.100, em que se apuram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado.



    II. Questões em discussão



    2. Há duas discussões sucessivas no presente caso: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental; (ii) em caso positivo, saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. Precedentes. 



    4. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF.



    5. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado têm como vítimas toda a sociedade. A eventual condição de vítima não conduz à automática parcialidade do relator. 



    6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário. 



    IV.  Dispositivo



    7. Agravo regimental não conhecido.



    __________



    Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. 



    Jurisprudência relevante citada: AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 9.825-AgR e AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    10. As mesmas diretrizes fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para negar provimento ao agravo regimental na AImp 165 devem ser aplicadas à situação ora analisada. Também aqui, os fatos descritos na petição inicial não são passíveis de enquadramento em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 252 do CPP. Veja-se o teor do dispositivo:



    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal se consolidou no sentido de que as hipóteses previstas nesse dispositivo devem receber interpretação estrita. Seguindo essa lógica, não se admite: (i) a criação de situação de impedimento que não tenha sido expressamente mencionada no texto legal; ou (ii) a interpretação extensiva de suas disposições, para que contemplem situações não previstas pelo legislador. É o que se extrai dos seguintes precedentes:



    “[...] 2. As causas de impedimento do julgador, listadas no art. 252 do CPP, são mesmo taxativas e jungidas a fatos diretamente relacionados à ação penal em que arguida a imparcialidade do julgador. Até porque o tratamento normativo-ordinário do impedimento e da suspeição do julgador não tem outro objetivo senão o de densificar as garantias do Juiz natural (inciso LIII do art. 5º da CF) e do devido processo legal (inciso LIV do art. 5º da CF). 3. Nesse sentido, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já recusaram pedidos de uma mais larga interpretação das hipóteses de impedimento do magistrado, expressamente definidas no art. 252 do Diploma Processual Penal. 4. No caso, a decisão objeto da insurgência defensiva seguiu o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal quanto à taxatividade das causas de impedimento do magistrado e, expressamente, reconheceu a distinção entre os fatos apurados na Ação Penal 470 e no Inquérito 2.280”. (AIMP 4 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. em 24.05.2012, destaque acrescentado).



    “descabida a interpretação ampliativa do artigo 252, III, do CPP que possa resultar na criação de situações que permitam à parte interessada escolher quem deixará de examinar sua pretensão, vulnerando-se, por via transversa, os referidos institutos” (RHC 238.162 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 22.03.2024)



    12. No presente caso, os esclarecimentos prestados pelo Min. Cristiano Zanin deixam claro que os fatos narrados na petição inicial não se amoldam às hipóteses previstas no art. 252 do Código de Processo Penal:



    [...] Informo a Vossa Excelência que, na condição de advogado, antes de assumir honroso cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, integrei escritório de advocacia que prestou assessoria jurídica a uma federação de partidos politicos nas eleições presidenciais de 2022. 



    Naquela oportunidade atuei fundamentalmente em questões eleitorais que tramitaram perante o Tribunal Superior Eleitoral. Naturalmente, a atuação também abarcou impugnações relacionadas às diversas candidaturas suportadas por outras federações de partidos politicos, inclusive aquela envolvendo o ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro. 



    Enfatizo que a referida atuação no processo eleitoral ocorreu estritamente no âmbito técnico-jurídico e ficou restrita aos autos dos respectivos processos. 



    Também informo que a atuação profissional acima referida foi encerrada em 12/10/2022, conforme expressa disposição prevista em contrato que se encontra em posse do Tribunal Superior Eleitoral. 



    Por consequência, não tive qualquer atuação em investigações relacionadas aos fatos ocorridos no dia 8/1/2023 e em seus desdobramentos ou fatos correlatos, inclusive já participei de 901 recebimentos de denúncia e 418 julgamentos de mérito relacionados aos crimes praticados naquela data, tanto no Plenário, quanto na 1a Turma. 



    Registro que a situação é bastante distinta da hipótese aventada nos autos do ARE 1.474.354. Na ocasião, manifestou-se assim a Procuradoria-Geral da República: 



    As alegações da defesa de existência de impedimento do Ministro relator foram apresentadas de forma genérica e com viés subjetivo, não se mostrando, assim, suficientes para a configuração do impedimento arguido. Isso porque, as causas de impedimento dos sujeitos processuais estão enumeradas no art. 144 do Código de Processo Civil de forma taxativa, não se admitindo o alargamento interpretativo, por se tratar de situações excepcionais de afastamento do Juizo natural da causa. Na espécie, a ação foi ajuizada pelo Diretório Nacional do PDT. Além disso, não há atuação pretérita do relator no feito. Não se evidencia, desse modo, pertinência com as hipóteses previstas no art. 144, I e Ill, do CPC (Doc. n. 827). 



    Ainda assim, excepcionalmente, acolhi a arguição por ter subscrito, como advogado, ação análoga com pedido e a causa de pedir assemelhados. No presente caso, contudo, a hipótese criminal destoa em absoluto de julgamentos de natureza cível ou eleitoral. 



    Observo que este Supremo Tribunal Federal reconhece que as hipóteses de impedimento não comportam interpretação ampliativa (RHC 105.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1°/2/2013; HC 92.893, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/12/2008). 



    Nesse contexto, o fato de ter apresentado noticia crime, como procurador de parte estranha a esses autos, em contexto de disputa judiciária eleitoral, não configura hipótese típica prevista no rol delimitado do art. 144, I, do CPC, ou do art. 252 do CPP. Em ambos os dispositivos, impõe-se restrição especifica a quem atuou como mandatário ou defensor da parte. 



    Compreender que o mero peticionamento na defesa de partido ou federação de partidos políticos por mim patrocinados representa causa de impedimento significaria conferir uma interpretação sobremaneira elástica ás hipóteses legais, máxime porque o contexto investigativo criminal, como já coloquei, é distinto daquele mencionado pelo requerente, e que justificou minha declaração de impedimento no ARE 1.474.354. 



    Vale dizer, não vislumbro atuação pessoal minha que envolva a hipotética participação do ex-Presidente da República nas imputações contidas na denúncia. 



    Diante do exposto, respeitosamente, não compreendo existir hipótese que possa configurar o meu impedimento para participar do julgamento da Pet. 12.100 ou, eventualmente, da ação penal correspondente. 



    Esclareço, por fim, que também não vislumbro a presença de quaisquer das hipóteses legais que configuram a suspeição. Tampouco tenho qualquer sentimento negativo que possa afetar minha atuação como magistrado no caso em questão.



    Ilustro tal aspecto com o registro de que tive um único contato até a presente data com o ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro. De fato, no segundo semestre de 2024, enquanto aguardávamos no aeroporto de Brasilia um voo com destino a São Paulo, Sua Excelência tomou a iniciativa de vir até mim — na van onde eu aguardava -, e tivemos uma conversa republicana e civilizada. 



    13. Como se vê, não se cogita de que o Min. Cristiano Zanin, seu cônjuge ou parente próximo tenha funcionado no procedimento criminal que constitui o objeto deste pedido. Tampouco se demonstra que o arguido tenha atuado como juiz de outra instância, pronunciando-se sobre o fato subjacente. Não há, ainda, qualquer indício de que S. Exa. tenha constado como parte ou diretamente interessado no feito.



    14. Não configuram interesse direto no feito, para a incidência da regra impeditiva prevista no art. 252, IV, do Código de Processo Penal, as circunstâncias de o Min. Cristiano Zanin: (i) ter se dado por impedido em demanda eleitoral específica; ou (ii) ter subscrito notícia-crime em desfavor do requerente, na condição de advogado de partido político, no legítimo exercício da profissão de advogado, antes da assunção do cargo no Supremo Tribunal Federal.



    15. A petição inicial também invoca como fundamento para o pedido norma do Código de Processo Civil que prevê o impedimento do juiz no processo "em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha" (art. 144, I). Ocorre que, no presente caso, a parte requerente pretende ver reconhecido o impedimento de Ministro desta Corte para atuar em processo de natureza criminal. Como há regra específica no Código de Processo Penal sobre o tema, as disposições do Código de Processo Civil são inaplicáveis (HC 143.912, em que fui redator do acórdão, Primeira Turma, j. em 07.08.2018). Mesmo se assim não fosse, há nítida zona de convergência entre essa regra e a previsão constante do art. 252, I, do Código de Processo Penal, cuja aplicação ao presente caso já foi afastada.



    16. Por fim, conforme reconhecido pelo próprio requerente, o procedimento de arguição de impedimento e suspeição, previsto nos arts. 277 e seguintes do Regimento Interno do STF, não é a via processual adequada para discutir qual o órgão colegiado competente para o julgamento da Pet 12.100 (a Primeira Turma ou o Plenário). Os limites de cognição do presente feito também não comportam a apresentação de questão de ordem relacionada a processo que tramita regularmente perante órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal. 



    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à arguição de impedimento. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente